Tribunal: STF
Processo: Rcl 59414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda., em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em decisão monocrática anterior (eDOC 75), julguei improcedente a presente reclamação, com análise exaustiva do mérito e da jurisprudência aplicável, especialmente no tocante à incidência do Tema 437 da repercussão geral, que trata da imunidade tributária recíproca. 



    Entretanto, foi posteriormente juntada aos autos decisão (eDOC 79) que, sem provocação das partes, alterou o resultado do julgamento, reconhecendo parcialmente a procedência da reclamação e determinando o sobrestamento do feito na origem até que fossem julgados outros temas de repercussão geral.



    Identificado o evidente erro material, impõe-se a sua imediata correção.



    Verifico, de fato, que a decisão constante do eDOC 79 não reflete a decisão jurisdicional que deve ser prestigiada. Ative-me, de modo específico, em torno do caso, e conclui pela improcedência da pretensão, com base nos vastos fundamentos abordados no julgamento de improcedência.



    Ademais, veja-se que o novo ato jurisdicional não poderia ter revogado ou modificado a decisão definitiva proferida no eDOC 75. É que, no despacho de eDOC 53, os embargos de declaração já tinham sido reputados como prejudicados. Vejamos:



    Trata-se embargos de declaração (eDOC 45) contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada por Marmitex Despachos Transportes e Serviços Ltda., contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nas razões recursais, a parte alega omissão quanto à argumentação de que a parte embargante não desempenha mera atividade lucrativa, em regime de livre iniciativa, desempenhando, na realidade, atividade de interesse público. Defende a não aplicação dos Temas 437 e 385 da repercussão geral ao presente caso. Afirma a necessidade de distinção entre o Tema 437 e a hipótese dos autos, ao argumento de que o referido paradigma é taxativo ao assentar a incidência do IPTU sobre imóveis de pessoas jurídicas de direito público cedidos a pessoas jurídicas de direito privado, devedoras do tributo. Assevera que, no caso concreto desse tema, o imóvel público com imunidade tributária havia sido cedido à TRANSPETRO, sociedade de economia mista exploradora de atividade lucrativa, que não tem relação com a parte reclamante, ora embargante, concessionária de serviço público, a qual explora atividade específica de interesse público. Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão embargada (eDOC 41) e julgo prejudicado os embargos de declaração (eDOC 45).



    Com efeito, a questão já estava preclusa, revelando-se inadequado, sob o ângulo processual, realizar nova apreciação da questão, de ofício, o que reforça o erro material em comento.



    No mais, a decisão de improcedência constante no eDOC 75 exauriu a análise da controvérsia, realizando detida distinção entre o precedente vinculante do Tema 437 e os demais paradigmas invocados pela parte reclamante, além de observar o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Constatado o evidente equívoco, torno sem efeito a decisão de eDOC 79 e reitero, em todos os seus termos, a decisão proferida no eDOC 75, que julgou improcedente a presente reclamação, mantendo-se hígidos seus fundamentos e efeitos jurídicos.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES 



Relator 



Documento assinado digitalmente